Tribunal: TJDFT
Processo: 0752276-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0752276-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE ALVES DE JESUS IMPETRANTE: THAYS FERNANDES ALVES, HIGOR LUCIANO PRADO FONSECA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JORGE ALVES DE JESUS, investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, e a decisão que indeferiu o pleito de revogação. Alegam os impetrantes que o paciente foi erroneamente investigado pela CORPATRI/PCDF, como suspeito de participar de um roubo e integrar organização criminosa e teve sua prisão cautelar decretada em 01/10/2020, sendo que o Ministério Público ofereceu denúncia, dando-o como incurso nas penas do parágrafo único do art. 288 do Código Penal. Discorrem sobre como se deu o suposto crime, dizem que as informações da polícia apontam dois elementos como autores, Carlos André Lima Mendes e Alan José de Abreu Amarante, sendo que o nome do paciente não é mencionado. Alegam que nas quebras de diálogos telefônicos não há conversas envolvendo o paciente e não existe a ocorrência apontada na delegacia, tendo um escrivão de polícia confirmado essa informação, bem como, questionam onde estão demonstrados os indícios da autoria e a prova da materialidade. Igualmente sustentam que o paciente apareceu em apenas dois momentos antes das interceptações e assim o inquérito apresenta diversas falhas, sendo necessária a produção de mais provas, não havendo indícios suficientes de que o paciente se associou aos demais réus com o propósito de cometer crimes. Discorrem sobre o princípio da presunção da inocência, afirmam que o mandado de prisão do paciente foi expedido há dois meses, em 01/10/2020, e não foi cumprido até a presente data, o que demonstra que o paciente não oferece riscos, e não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Requerem o deferimento da liminar, a fim de revogar o mandado de prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, pretendem a concessão da ordem (ID 22141215). A inicial veio acostada com documentos. Os autos foram distribuídos ao plantão judicial, mas a e. Desembargadora Fátima Rafael entendeu que não se insere o caso no rol das medidas urgentes e o encaminhou para a turma (ID 22140485). Despachei concedendo prazo para diligências, as quais foram juntadas pelos impetrantes. É o relatório. Decido. Alegam os impetrantes, em síntese, que os fatos não estão devidamente esclarecidos, o inquérito apresenta diversas falhas, sendo necessária a produção de mais provas, não havendo indícios suficientes de que o paciente se associou aos demais réus com o propósito de cometer crimes, bem como afirmam que o mandado de prisão do paciente foi expedido há dois meses, e não foi cumprido até a presente data, o que demonstra que o paciente não oferece riscos, e não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (associação criminosa armada), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia foi oferecida em 21/10/2020, em desfavor do paciente Jorge Alves de Jesus, de Carlos André de Lima Mendes e de Alan José de Abreu Amarante. Relata a peça inaugural que “Em período que não se pode precisar, mas a partir de meados do ano de 2019, nesta Capital Federal, os denunciados, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, associaram-se com o propósito de praticar crimes de roubo e furto em concurso de agentes e uso de armas de fogo”. Assevera a promotoria que os denunciados são egressos do sistema prisional, bem como as investigações e os relatórios policiais apontam três roubos e um latrocínio tentado nos quais estariam envolvidos os réus, sendo que foram feitas interceptações, nas quais se apurou a participação de cada um. Confira-se: “As investigações revelaram, no bojo de medidas cautelares deferidas por este juízo(autos em epígrafe), que os denunciados são egressos do sistema prisional, inclusive cumprindo pena em regime semiaberto e domiciliar, e os relatórios policiais constantes dos autos apontam que os denunciados estão envolvidos, dentre outros, nos fatos criminosos objetos das ocorrências policiais nos: 15.024/2019-12aDF(roubo de veículo); 4230/2019 – 8aDF(roubo a estabelecimento comercial); 11554/2019-26aDP(latrocínio tentado); RAI no 12782889-Go (roubo a estabelecimento comercial). Através das medidas cautelares deferidas nos autos no 2019.01.1.019447-2 e no Pje no 0731630-63-2020.8.07.0001 por este juízo, colheu-se diversos diálogos entre os envolvidos, inclusive, que o acusado CARLOS ANDRÉ, se utilizou do aparelho celular roubado da vítima RAFAEL DA CRUZ SÁ TELES(RAI no 12782889-Go), na loja de suplementos alimentares em Valparaíso/Go, cujo IMEI foi objeto de interceptação telefônica, que originou os prefixos 61-993823345 e 61-995166204, operadora CLARO e pela análise de ERB’s apontou a presença de CARLOS ANDRÉ nas imediações dos locais dos fatos. (Relatório 759/2019 SRCOM/CORTAPRE). Apurou-se, também, que o acusado CARLOS ANDRÉ, em data próxima aos fatos, compareceu à 8aDP e registrou a ocorrência policial no 4.385/2019, de furto e localização de veículo, ocasião em que informou como seu, o telefone celular, prefixo 61- 993823345 e apurou que o prefixo 61-995166204(acima referidos), foi cadastrado em seu próprio nome e CPF, na empresa CLARO. Extrai-se das investigações, dentre outros, diálogo entre o acusado ALAN JOSÉ e a pessoa identificada por QUESLEI, v. “Pepê”, também egresso do sistema penitenciário e cumprindo pena em regime domiciliar, no qual ALAN afirma a QUESLEI que CARLOS ANDRÉ lhe dissera que desconfiava que seu telefone estava grampeado e, por isso, ALAN o orientou a jogar “tudo fora”; ALAN disse a seu interlocutor que naquela semana encontraria com CARLOS ANDRÉ. Em outro diálogo com um homem não identificado, ALAN afirma que CARLOS ANDRÉ ficou sabendo da operação; que o irmão de ANDRÉ estava andando “lá nas bocadas”, mas não foi detido e estava tudo tranquilo; que ANDRÉ estava trabalhando e ficara de depositar 1000 reais para o interlocutor de ALAN, mas ANDRÉ estaria quebrado. E, mais, na chamada do guardião 46543809, WAV, foi captado diálogo entre CARLOS ANDRÉ e ALAN, no qual ANDRÉ informa que o veículo não tem gasolina; enquanto ALAN informa que vai trabalhar, pela FUNAP, na administração do Park Way, mas “à tarde vai rodar”, pois seu horário é flexível; diz que “ANDRÉ está com cara de noiado em uma foto do lago”; ANDRÉ fala de multas e pergunta se “os caras estão indo”; finalizaram expondo tratativas sobre o “chefe” lá na FUNAP e ALAN pergunta a ANDRÉ para onde foi o dinheiro, a que aponta pagamentos e empréstimos em montante superior a 7000 reais, produto dos crimes. As interceptações também captaram intenso diálogo entre ALAN e o acusado JORGE ALVES, apontando que “Nego Jorge” ou “Jorge Metralha”, integra a associação criminosa, eis que conversam sobre os resultados de possíveis crimes de roubo ou furto, ocasião em que JORGE reclamou e ofendeu ALAN e CARLOS ANDRÉ, chamando-os de “otários”, por não estarem “investindo” o produto dos crimes praticados pelo bando. Nos diversos diálogos entre os acusados e captados pelas investigações, descobriu-se que os acusados passaram a utilizar o veículo FIAT/CRONOS, cor preta, placa PBN-2455-DF e automóvel GM/CORSA, vermelho, placa JFG-4363-DF para encontros para discussão e organização dos crimes; tanto que em campanas, os investigadores, no dia 26.11.2019, monitoraram CARLOS ANDRÉ que, na direção do citado GM/CORSA, deslocou-se da Quadra 13, na Vila Telebrasilia em direção à quadra 406/408 de Samambaia, onde chegou por volta de 11h30min e estacionou o veículo em uma praça pública, ficou por algum tempo e depois saiu. No mesmo dia, por volta de 17h., CARLOS ANDRÉ retornou a Samambaia, agora, como passageiro do veículo FIAT/CRONOS, placa PBN-2455-DF, cor preta, tendo esse veículo parado ao lado do veículo GM/CORSA, deixado ali mais cedo por CARLOS ANDRÉ, que assumiu a direção do veículo e saiu em direção à sua residência. O citado veículo FIAT/CRONOS está registrado em nome de Glória Menezes de Abreu Amarante, mãe do acusado ALAN. O veículo GM/CORSA, placa JFG-4363-DF, vermelho, pertencente e utilizado por CARLOS ANDRÉ, está registrado em nome de José Barros do Amarante, pai de ALAN. No dia 28/11/2019, os acusados CARLOS ANDRÉ, ALAN JOSÉ e JORGE ALVES, foram flagrados, pela campanha policial, na QS 406, conj. A, em frente à Drogaria Família, em Samambaia, onde permaneceram conversando por cerca de uma hora, seguindo após para a residência de ALAN. Na ocasião, CARLOS ANDRÉ chegou no veículo GM/CORSA, vermelho, placa JFG-4363-DF; ALAN e JORGE, no veículo FIAT/CRONOS, preto, placa PBN-2455-DF, tudo captado por imagens colacionadas nos relatórios policiais anexados aos autos” (...) – download – p. 23-24. A peça inaugural foi recebida pelo juízo. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, a gravidade do crime praticado e a periculosidade do paciente e demais denunciados, consubstanciada em condenações criminais. Confiram-se os fundamentos: (...) “No caso dos autos, não tenho dúvidas que a decretação da prisão preventiva está respaldada. Foram cumpridos no dia 09.10.2020 mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão em desfavor dos denunciados. Consta nos autos que CARLOS ANDRÉ DE LIMA MENDES, foi preso quando deixava o CPP para supostamente ir trabalhar. Em seu endereço foram apreendidos cerca de 50 (cinquenta) gramas de cocaína e embalagens plásticas para porcionamento da droga para revenda. Foi lavrado o APF 156/2020- CORPATRI, tendo sido o investigado preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da lei 11.346/06. Quanto ao acusado ALAN JOSE DE ABREU AMARANTE, o mesmo foi preso em sua residência e com ele apreendido cerca de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o veículo Fiat Cronos, que segundo a autoridade policial era usado por diversas vezes pelos integrantes da associação criminosa para encontros escusos. Já JORGE ALVES DE JESUS encontra-se foragido, pois não foi encontrado em nenhum dos seus dois endereços constantes nos mandados de busca e apreensão. Aduz a autoridade policial que nenhum dos investigados presos tiveram o interesse de colaborar com as investigações. Assim, avanço no tocante ao pedido de prisão preventiva. Com a conclusão das investigações revelou-se a materialidade delitiva e elementos seguros de serem os denunciados autores dos crimes lhes imputados, o que, em cotejo com os antecedentes criminais que possuem e o fato de estarem respondendo a outra ação penal, revela que são pessoas de alta periculosidade e elevado comprometimento com crimes; tanto que em cumprimento de penas anteriores em regime mais brando, os denunciados não cessaram a prática de crimes, ao contrário, aproveitavam-se de estarem fora do sistema prisional fechado para continuarem a senda criminosa. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Por fim, diante da periculosidade concreta extraída dos fatos praticados, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria que recaem sob os investigados, evidencia a necessidade da segregação cautelar com base na manutenção da ordem pública. Neste diapasão, a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam os denunciados de voltarem a delinqüir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Pelo exposto, com base nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e diante da necessidade da manutenção da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, acolhendo a manifestação do Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados” (...) – download – p. 82-83 – negritos e grifos nossos. Houve pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido pelo juízo (download – p. 32-33). Consta da folha penal do paciente que ele possui condenação por latrocínio, à pena de 20 anos de reclusão, com trânsito em julgado em 31/05/2002 (download – p. 59 e 64 – Processo no 2001.07.1.000670-7), além de condenações definitivas antigas por uso documento falso, sendo que da sentença consta que ele já era reincidente; e por porte ilegal de arma de fogo na legislação anterior, duas vezes, além de posse irregular de arma de fogo no Estatuto do Desarmamento (download – p. 69), o que indica sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Ao contrário do alegado pelos impetrantes, o mandado de prisão data de 23/10/2020 (download – p. 29), há menos de dois meses, portanto, e deles consta que o paciente é foragido da justiça. Por certo que não foi encontrado para ser preso, não havendo que se cogitar da desnecessidade da prisão porque o mandado ainda não foi cumprido, com a alegação de que ele não oferece riscos. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e da conduta do paciente e de seus comparsas, bem como das condenações do paciente, o que revela sua periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. As decisões, portanto, estão adequada e idoneamente fundamentadas, devendo ser mantida igualmente a prisão para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal pelos fundamentos dela constantes. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente pelos fundamentos acima. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020 20:03:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator